Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-51.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001070-51.2016.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, JOSE RAIMUNDO EIDAM
APELADO: JOSE RAIMUNDO EIDAM, MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001070 51 2016 811 0015 ajuizada por JOSE RAIMUNDO EIDAM representado neste ato por JUSCELIR DE OLIVEIRA EIDAN assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o requerido ora Apelante, visando à obtenção do tratamento de Revascularização Miocárdia em caráter de urgência ao substituído diagnosticado com lesão multi arterial coronoriana.
O Magistrado singular aos 02.04.2020 julgou procedente para determinar que os requeridos disponibilizassem o pedido inicial, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e declarou extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
Deixou de condenar os requeridos nas custas, observando a isenção prevista no artigo 460 da CNGC.
Condenou os requeridos ao pagamento pro rata dos honorários sucumbenciais os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A parte Requerente JOSÉ RAIMUNDO EIDAM assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre sustentando que o valor da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrado no valor de 15% do valor do proveito econômico. O valor foi arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município que rebateu os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.42786028).
Na mesma oportunidade o MUNICÍPIO DE SINOP recorre da sentença sustentando a sua irresignação quanto a sua condenação ao fornecimento do pedido vindicado na inicial por ser responsável apenas pela atenção básica.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 42786030).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, se manifestou “pelo desprovimento do recurso”( id. 46209954).
É o relatório.
Decido
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP
O recurso visa a reforma da sentença que determinou ao ente Municipal a realização do procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronariana.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
Consta dos autos que “a parte Autora conta atualmente 57 (cinquenta e sete) anos de idade, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo pelo Dr. Alberto K. Knoshita – CRM/MT 4109, paciente encontra-se internado no hospital Regional de Sinop/MT devido a infarto agudo do miocárdio onde foi submetido a exames de ecocardiografia e cateterismo cardíaco, onde diagnosticou-se a presença de lesão multi arterial coronariana. O mesmo necessita realizar tratamento cirúrgico em caráter de URGENCIA devido ao ALTO RISCO DE MORTE em caso de novo episodio de dor, pois o mesmo apresenta lesão coronariana de mais de 70% de coronárias descendentes anterior circunflexa e coronária direita conforme exames anexos. Vale ressaltar que o mesmo encontra-se neste momento sob monitorização e esta inapto para realizar viagens devido ao seu estado geral. Destarte atual situação clínica da parte autora, necessita de REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA EM CARATER DE URGENCIA.” Sic.
O substituído é pessoa hipossuficiente, sendo regulado pelo SUS, não tendo condições de custear o procedimento, conforme laudo medico (id. 42785951).
A Secretaria Municipal de Saúde noticiou que “o referido paciente encontra-se internado no Hospital Regional de Sinop, na cidade de Sinop/MT, aguardando a Central de Regulação Estadual liberar vaga do procedimento pleiteado (Cirurgia de Revascularização do Miocárdio). Ressaltamos que, o procedimento pleiteado é de alta complexidade, e esta sob responsabilidade da esfera Estadual conforme pactuações existentes dentro do Estado de Mato Grosso. Ademais, não há pactuação do serviço de Cirurgia de Revascularização do Miocárdio no Município de Sinop, logo deve a Central de Regulação Estadual regular o paciente para hospital que disponha do serviço pleiteado. Sic
A SES noticiou que o procedimento foi realizado o procedimento cirúrgico no Hospital Santo Antônio em Sinop. Sic
O procedimento cirúrgico foi realizado em face do bloqueio no valor de R$169.756, 86 (cento e sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), havendo a expedição de Alvará Judicial em favor da fundação de Saúde Comunitária de Sinop.
Houve a devolução do valor de R$ 179.450,74, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO.
Ao contrário do consignado pelo ente municipal o Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”
Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Para afirmar o meu entendimento trago a Súmula 421 do STJ que estabelece “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTADA,POR FORÇA DA SÚMULA No 421 , DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
Cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo no fornecimento de medicamentos e custeio de tratamento médico-hospitalar.
Incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, de acordo com a súmula no 421 do STJ , por se tratar de órgão integrante da estrutura estatal. (N.U 0002619-44.2012.8.11.0051, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Não obstante o entendimento pessoal o entendimento no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora